Tribunal: TJDFT
Processo: 0004593-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Ausente laudo pericial que demonstre a materialidade do delito e não comprovado nos autos que a ré agrediu a vítima, a absolvição pelo crime de lesão corporal é medida que se impõe.
2. Se as provas existentes nos autos não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, a absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida.

3. Inaplicável o princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, vez que não foram praticados na mesma linha de desdobramento causal, nem um é meio necessário para a prática do outro.

4. Não há que se falar em resistência passiva quando o contexto fático-probatório demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada da ré em não cumprir ordem legal de funcionário público competente para tanto, reagindo com violência contra o executor do ato legal.
5. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso ministerial. Recurso da ré improvido.